Tribunal: TJES
Processo: 5004337-41.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004337-41.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: REJANE LIMA RONCHI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004337-41.2021.8.08.0024

Recorrente: BANCO INTER S.A.

Recorrido: REJANE LIMA RONCHI

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
RELATA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE EM 24 DE SETEMBRO DE 2020, SOFREU UM GOLPE VIA CELULAR NA CONTA CORRENTE DIGITAL QUE POSSUI JUNTO AO BANCO REQUERIDO, ATRAVÉS DE UMA LIGAÇÃO DE INDIVÍDUO QUE ALEGAVA SER FUNCIONÁRIO DO BANCO RÉU, CUJA ORIGEM ERA UM NÚMERO IDÊNTICO AO QUE CONSTA NO VERSO DE SEU CARTÃO DE CRÉDITO. DIANTE DO OCORRIDO, A PARTE AUTORA BUSCOU SOLUCIONAR A QUESTÃO DE FORMA ADMINISTRATIVA JUNTO À RÉ, SOLICITANDO O ESTORNO DOS VALORES RELATIVOS ÀS COMPRAS REALIZADAS PELO GOLPISTA, TENDO, INCLUSIVE, ACIONADO O
PROCON
, SEM ÊXITO. PELO EXPOSTO, PLEITEIA SEJA DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. PLEITEIA, AINDA, A SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
O REQUERIDO ARGUIU, PRELIMINARMENTE, SUA
ILEGITIMIDADE PASSIVA E A FALTA DE INTERESSE DE AGIR AUTORAL
. NO MÉRITO, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO E DO REEMBOLSO ADMINISTRATIVO DOS VALORES CONTESTADOS PELA PARTE AUTORA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de DECLARAR A INEXISTÊNCIA dos débitos objetos da ação, bem como CONDENAR o requerido a indenizar a autora por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local da presente sentença. RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios.”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO REQUERIDO. INEXISTÊNCIA DE ATOS ILÍCITOS PRATICADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCABIMENTO DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. REQUERIMENTO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, SEJA ARBITRADA QUANTIA MENOR À APLICADA NA SENTENÇA DE PISO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
PRIMEIRAMENTE, OBSERVA-SE A AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO PELO BANCO RECORRENTE, EIS QUE NÃO FICOU DEMONSTRADO A PRESENÇA DE GRAVE RISCO. PORQUANTO, OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DO REQUERIDO, QUE INCLUSIVE, GOZA DE UMA EXCELENTE SAÚDE FINANCEIRA, RAZÃO PELA QUAL
DEIXO DE ATRIBUIR O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9.099/95.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
VOLTANDO AOS ELEMENTOS DOS AUTOS, O PROPÓSITO RECURSAL CONSISTE EM PERQUIRIR SE EXISTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO QUANDO O CORRENTISTA É VÍTIMA DO GOLPE APÓS RECEBER LIGAÇÃO TELEFÔNICA CUJO NÚMERO IDENTIFICADO SERIA O MESMO DO BANCO RÉU.
POIS BEM.
NÃO MERECE REPARO A R. SENTENÇA
A QUO
, NA MEDIDA EM QUE, AS RAZÕES RECURSAIS MOSTRAM-SE TOTALMENTE VAZIAS ARGUMENTATIVAMENTE FRENTE AO QUE FOI DECIDIDO NA SENTENÇA. EXPLICO. O JULGADO DE PISO BASEOU-SE NA ALEGAÇÃO PRINCIPAL DE QUE O REQUERENTE SOFREU O GOLPE POR MEIO DE LIGAÇÃO EFETUADA POR TERCEIRO FRAUDADOR, CUJO NÚMERO CONSTANTE DA LIGAÇÃO, SERIA O MESMO NÚMERO CONTIDO NO VERSO DO CARTÃO DO CLIENTE. ASSIM, O FRAUDADOR ACESSOU OS DADOS DO REQUERENTE, REALIZANDO COMPRAS NO SEU NOME A PARTIR DE ENTÃO. E SE ENTENDI BEM, O AUTOR COMUNICOU A PARTE REQUERIDA NO MESMO DIA, LOGO
APÓS RECEBER A NOTIFICAÇÃO DAS COMPRAS, E O BANCO, APÓS AFIRMAR QUE REALIZARIA OS ESTORNOS DAS COMPRAS NÃO RECONHECIDAS, OMISSIVAMENTE, NADA FEZ PARA EVITAR A CONCRETIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES, SEM PREJUÍZO DA SUA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OUTROSSIM, POSTERIOR À DESÍDIA DO BANCO, SOBREVEIO A NEGATIVAÇÃO DA REQUERENTE
ID.: 4257517.
POR SEU TURNO, O BANCO REQUERIDO ALEGA QUE O AUTOR TERIA FRAGILIZADO OS SEUS DADOS BANCÁRIOS PESSOAIS A TERCEIROS, PORÉM NÃO COMPROVA TAIS ALEGAÇÕES, VISTO QUE
NÃO HOUVE QUALQUER INDÍCIO DE QUE O CONSUMIDOR TENHA FORNECIDO O CARTÃO OU A SENHA PARA O SUCESSO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS IMPUGNADAS
. O GOLPE EM COMENTO NÃO É NENHUMA NOVIDADE PARA OS BANCOS E PODE ATINGIR QUALQUER USUÁRIO DE CARTÃO, SEM QUE ESSE, POR QUALQUER ATO VOLUNTÁRIO, TENHA ENTREGUE O PLÁSTICO E A SENHA AO ESTELIONATÁRIO. ASSIM, VALE SALIENTAR QUE
O MICROSSISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR É FORMADO ESSENCIALMENTE PELAS NORMAS DO
CDC
E, NA SOLUÇÃO DO CASO SOB JULGAMENTO, INTERESSA DESTACAR OS PRINCÍPIOS A VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR (ART. 4º, I) E A GARANTIA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS COM PADRÕES ADEQUADOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO (ART. 4º, II, D). E, NESSA DIREÇÃO, SÃO RECONHECIDOS EM FAVOR DO MESMO OS DIREITOS BÁSICOS, TAIS COMO: PROTEÇÃO À SEGURANÇA (ART. 6º, I), INFORMAÇÃO (ART. 6º, III) E EFETIVA PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS, INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS (ART. 6º, VI). DESSARTE, PARTINDO DE TAIS PREMISSAS,
CONSIDERANDO QUE O BANCO DISPÕE DE ACESSO E FERRAMENTAS DE SEGURANÇAS QUE PERMITEM A IDENTIFICAÇÃO DE FRAUDES ANÁLOGAS À PRESENTE E SE MESMO O REQUERIDO SENDO ACIONADO EM PRAZO RAZOÁVEL (ID. 5785895) NADA FAZ NO SENTIDO DE OBSTAR AS TRANSAÇÕES IMPUGNADAS, EVIDENCIA-SE A FALHA NA SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PROMOVEU A INIBIÇÃO DAS FRAUDES, E TAMPOUCO A INSCRIÇÃO DA PARTE AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASSIM, DIANTE DA INFELIZ REALIDADE SOBRE CONTUMAZES CASOS DE FRAUDES NESTE TEOR, NO CASO EM APREÇO, ME PARECE VEROSSÍMEIS AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. NESTE DIAPASÃO, MUITO EMBORA TENHA SIDO UM TERCEIRO INDIVÍDUO O RESPONSÁVEL PELAS COMPRAS, OBJETO DA LIDE, NO CARTÃO DE CRÉDITO DE TITULARIDADE DO RECORRIDO, A FRAUDE NÃO EXIME O RÉU, ORA RECORRENTE, DE SUAS RESPONSABILIDADES, POR SE TRATAR ESTE DE INSTITUIÇÃO QUE PADECE DE RISCOS INERENTES ÀS SUAS ATIVIDADES, CARACTERIZANDO ASSIM, FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 STJ).
COMPRAS NÃO RECONHECIDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO
.
FRAUDE
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA
.
FORTUITO INTERNO
.
SEM MAIS DELONGAS, O PRESENTE QUADRO PROBATÓRIO FAZ INCIDIR A SÚMULA 479 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUE DETERMINA O SEGUINTE: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.
”.
NO QUE TANGE AO DANO MORAL, CERTO ESTOU QUE ESTE RESTOU CARACTERIZADO NA MEDIDA EM QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA PELA PARTE RECORRIDA TRANSCENDE A ESFERA DO MERO DISSABOR DECORRENTE DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO E TEM O CONDÃO DE CAUSAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO, ESPECIALMENTE PELA FALTA DE COOPERAÇÃO DO REQUERIDO NA SOLUÇÃO DA QUESTÃO, SOMADA AINDA À INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DA AUTORA.
REFERENTE AO
QUANTUM
DEVIDO, O JUÍZO
A QUO
AO FIXAR O MONTANTE INDENIZATÓRIO, OBSERVOU A PROVA DA OCORRÊNCIA DO FATO OFENSIVO E OBEDECEU: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE O VALOR ARBITRADO NÃO FORA IRRISÓRIO E NEM IMPORTOU EM ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)